Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. CRIME PRATICADO ENTRE ESTADOS FEDERATIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO VIRTUALMENTE COM REMESSA A DIVERSOS ESTADOS ATRAVÉS DOS CORREIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
2. Não se desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ações penais em curso e atos infracionais não afastam a aplicação do tráfico privilegiado.
3. Constando-se, porém, a existência de condenação, com trânsito em julgado, por outro crime de tráfico de drogas, bem como que o réu responde a outra ação penal, com sentença já proferida, pelo crime de associação ao tráfico, mostra-se cabível a exclusão da causa minorante alusiva ao tráfico privilegiado, porquanto ausentes os requisitos necessários.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.